Tribunal: TJMT
Processo: 0000131-83.2014.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000131-83.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), PAULO FERNANDO PIAGENTINI DE SOUZA - CPF: 013.119.351-18 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CAMILLA OCHIUTO LIMA ORTEGA - CPF: 963.018.801-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERGIO PEREIRA DUARTE - CPF: 629.906.591-53 (APELADO), JOAO PETRUCCI - CPF: 073.694.419-20 (APELADO), AVACY BONAFIM - CPF: 160.209.449-72 (APELADO), NEUTON LEMOS DE OLIVEIRA - CPF: 207.268.721-72 (APELADO), VALMIR PEREIRA LEMES - CPF: 209.627.031-68 (APELADO), JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 299.481.181-20 (APELADO), VIVALDO PEREIRA FERNANDES - CPF: 406.959.561-91 (APELADO), JUDITE RODRIGUES DE AZEVEDO OLIVEIRA - CPF: 429.970.971-34 (APELADO), ADAO BARROSO - CPF: 431.731.369-34 (APELADO), WANDERLEY PEREIRA LEMES - CPF: 460.523.721-68 (APELADO), DONIZETE CANDIDO DE SOUZA - CPF: 581.269.531-87 (APELADO), MARCOS PEREIRA DUARTE - CPF: 616.864.681-72 (APELADO), LEONIRA BENTO DE SOUZA - CPF: 630.053.441-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §5º, CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

O prazo para ajuizamento de ação condenatória em face do emitente de título de crédito desprovido de força executiva, é quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que pronunciou a prescrição da pretensão formulada nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada em face de
Sergio Pereira Duarte e Outros
. Com base nesse entendimento, julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, a inocorrência da prescrição, porque não houve desídia na condução do processo, argumentando que a citação foi efetivada em relação a alguns devedores, de modo a incidir a interrupção do prazo prescricional em relação aos demais, de acordo com regramento do artigo 204, §1º, do CC

Não houve contrarrazões, por falta de triangularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação de cobrança, fundada na Nota de Crédito Rural nº 95/00717-2, emitida pelos requeridos em 12/12/1995, cujo vencimento inicial, previsto para 01/11/2003, foi prorrogado para
01/11/2008
, conforme aditivo de id. 144748763 - Pág. 28.

Nesse contexto, impende reconhecer, não a ocorrência da prescrição intercorrente, mas a ocorrência prescrição da pretensão, propriamente dita.

Como cediço, o prazo para ajuizamento de ação de cobrança em face do emitente de título de crédito desprovido de força executiva, é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, consoante entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO E INDUSTRIAL - PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5º, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO - PRECEDENTES DO STJ - ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA. 1. Acórdão recorrido em sintonia com entendimento firmado por esta Corte de que o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito sem força executiva
é quinquenal,

a contar do dia seguinte ao vencimento do título
. Precedentes. 2. In casu, a ação monitória está fundada em Cédulas de Crédito Industrial, tendo ocorrido a prescrição somente em relação à Cédula n. 097/04-0015-1 que venceu em 29/8/2005, pois a presente ação foi proposta em 31/8/2010, quando já operada a prescrição do referido título na data de 29/8/2010. 3. Nos termos do art. 202 do Código Civil, a simples proposta de renegociação de dívida feita pelo credor, sem a especificação da dívida a que se refere e sem o reconhecimento inequívoco de tal dívida pelo devedor, não é causa de interrupção da prescrição. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1680272/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. NOTA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA VIA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRAZO. CINCO ANOS. INÍCIO DA FLUÊNCIA: VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: 189, 206, § 5º, I, e 2.028 DO CC/2002; 177 do CC/1916; 10 e 18 DO DL 413/1969. 1- (...) 5- O prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por nota de crédito - deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória - é de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC/2002),
começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida
. 6- Hipótese em que a obrigação venceu em 15/11/2002, a atrair a incidência da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. Prazo prescricional findo em 11/1/2008. Pretensão prescrita. 7- Recurso especial não provido.
(REsp 1405500/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014)

No caso em apreço, a Nota de Crédito Rural, objeto desta demanda, venceu em
01/11/2008
, ao passo que a ação condenatória foi ajuizada em
04/12/2013
, ou seja, além do prazo prescricional quinquenal, circunstância que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão formulada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022